Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006772-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIANE LUZ DE OLIVEIRA - CPF: 038.266.041-21 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
BOLSA INCENTIVO
DE 25% SOBRE AS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CPC –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARTIGO 85, §2o, DO CPC –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de
demanda
em que se discute se é devido o
desconto por pontualidade
denominado
bolsa incentivo
, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça Estadual, sobretudo porque não há questionamento quanto ao financiamento estudantil FIES.

Não se reconhece o direito ao
benefício (
bolsa incentivo
/desconto por pontualidade
)
diante da ausência de provas pelo autor da existência do
direito por
ele pretendido
ao seu recebimento
, sobretudo quando não
há comprovação contundente de que foi concedido

para alunos que ingressaram no curso na mesma época e nas mesmas condições que ele
, sobretudo em virtude de ser beneficiário do FIES
.

Com a alteração substancial do
decisum
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indeniz
ação por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
condenar a ré à restituição de R$9.250,14, acrescidos de correção monetária e juros de mora a contar da citação,
além d
as custas processuais e dos honorários advocatícios
de 10% do valor da condenação
.

A apelante
reitera
sua ilegitimidade ativa, argumentando que o apelado pleiteia a restituição de valores que não foram pagos por ele, mas sim pelo FIES, deixando de comprovar também que houve a quitação do financiamento estudantil.

Argui
preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a justificativa de que há discussão quanto à devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, o que enseja o interesse da União.

Diz que

“
os boletos e planilhas
carre
ados
a
os autos se referem a descontos concedidos para alunos ingressantes no ano de 2018, o que não é o caso do recorrido”
,

e que as provas trazidas pela apelada referem-se a unidades escolares diversas,

de modo que a autora não comprovou minimante o seu direito (artigo 373, I, do CPC).

Afirma que foram apresentados três extratos financeiros de alunos da mesma turma da apelada, os quais demonstram a inexistência de bolsa incentivo de
25%.

Ressalta que
,
“
se o que havia era desconto pontualidade – isto e,
sanção
premial
a quem pagava com
antecedência e não
um desconto
padrão
a todo e qualquer aluno que
não
fosse aderente ao FIES –
então
abuso algum
ha
, ilegalidade nenhuma pode ser reconhecida”.

Por fim, sustenta que
a liquidação que precede
o cumprimento da sentença não é possível
, visto que o FIES é pago pelo repasse mensal de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional
, os quais devem ser utilizados prioritariamente para o pagamento de contribuições previdenciárias.

Sem contrarrazões (ID. 223749702).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Argui a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sob a justificativa de que há discussão quanto à devolução de valores atinentes ao FIES, programa custeado pelo Governo Federal, o que enseja o interesse da União.

Ocorre que o contrato de financiamento estudantil não é objeto de discussão, mas sim o desconto concedido pela apelante aos alunos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelada ajuizou a Ação alegando ter sido tratada de forma discriminatória por ser beneficiária do FIES, sendo-lhe negado o desconto concedido aos demais alunos, denominado de
bolsa incentivo
de 25%, razão por que busca a restituição dos valores correspondentes repassados pelo FIES à apelante, no montante de R$9.
504
,
09
.
Busca
o ressarcimento

desse valor e indenização por danos morais de R$10.000,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré
aos danos materiais
pretendid
os
.

Na contestação, a apelante nega veementemente a existência da
bolsa incentivo
de 25%
na unidade educacional
(Beira Rio)
em que a apelada está matriculada
.

Admite apenas que em 20-11-2018
foi implementado um desconto, o qual nem se referia à pontualidade, ou seja,
bem depois da conclusão do curso pela apelada.

Esse abatimento de 25% sobre as mensalidades não se encontra previsto em nenhum documento. Além disso,
a

apela
da n
ão comprova a existência dessa política de descontos nem que incidiria no percentual apontado e que seria aplicável na unidade de ensino e no período por el
a
frequentados.

Os documentos trazidos aos autos de casos em que outros alunos supostamente receberiam tal
abatimento
não apresentam informações claras sobre referida
bolsa incentivo
de 25%
,
além de contarem com dados diversos daqueles presentes na hipótese em litígio, como data de ingresso no curso e polo de estudo da instituição de ensino
.

Já os processos alegadamente paradigmas, ainda que tenham sido julgados
fav
o
ravelmente
, não têm efeito vinculante.

No tocante ao pedido de prova emprestada do processo n.
8031628-89.2017.8.11.0001, verifica-se que
a

apelad
a

não demonstra as mesmas condições entre um
caso
e outro
, como
unidade de ensino,
ano, período e curso
.

A propósito, confira-se:

“
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

EDUCACIONAIS
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. É incontroverso que as requeridas, à época integrantes do mesmo grupo econômico, ofereciam
desconto
na
mensalidade
, durante o primeiro ano, aos alunos que finalizavam o ensino médio e ingressavam no ensino superior prestado também pelas empresas do referido grupo econômico.
Todavia,
o autor
não evidenciou atender aos requisitos para obter o benefício.
Além disso,
não evidenciou ter recebido oferta nesse sentido. Ônus que lhe cabia, a teor do art.
373
,
I, do CPC. Assim, não evidenciada falha na prestação do serviço
, bem como a infração ao art. 35 do CDC,
deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais
. RECURSO DESPROVIDO.
”

(Recurso Cível, No 71006388847, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz
Silva
Raabe
, Julgado em: 23-11-2016). (Sem destaque no original).

Assim,
a
autor
a
/apelad
a
não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois

deveria

fazer prova
mí
n
ima

dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Por fim, fica ressalvado meu entendimento nos termos consignados na Apelação 1000005-35.2019.8.11.0041, submetida à técnica de julgamento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a demanda. Por conseguinte, os ônus sucumbenciais ficam a cargo d
a
autor
a
/apelad
a
, com fixação da verba honorária em 10% do valor
atualizado
da causa, consoante artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024